Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-11.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014375-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES - CPF: 044.018.171-25 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELLY APOLIANY CORREA DA SILVA - CPF: 042.032.601-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE CONFIANÇA CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. DANO MATERIAL. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. EXCLUSÃO. DANO MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA 983. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além de indenização de R$ 3.580,00 em favor da vítima.

2. A defesa requer o decote da qualificadora do abuso de confiança, com desclassificação da conduta para furto simples e o afastamento da indenização arbitrada, ou, subsidiariamente, redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos da qualificadora do abuso de confiança;
(ii)
analisar o redimensionamento da pena em decorrência da desclassificação;
(iii)
examinar a validade e o valor da indenização fixada na sentença a título de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração da qualificadora do abuso de confiança exige a existência de vínculo subjetivo especial de credibilidade entre agente e vítima, preexistente e contemporâneo ao delito, capaz de reduzir a vigilância desta sobre o seu patrimônio.

5. Não configura abuso de confiança a conduta do agente que se vale de informações adquiridas durante relacionamento pretérito – como o conhecimento dos horários de ausência da vítima e o modo de acesso ao imóvel – sem que persista, ao tempo dos fatos, relação ativa de credibilidade entre as partes.

6. O aproveitamento de informações obtidas em razão de vínculo matrimonial já dissolvido pode revelar maior reprovabilidade da conduta e ser valorado negativamente no vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, mas não é apto a qualificar o delito.

7. A fixação de indenização por dano material no âmbito da condenação criminal exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica que demonstre os prejuízos sofridos, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

8. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido e independe de instrução probatória específica, em conformidade com o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua redução quando incompatível com a condição econômica do condenado e ausente fundamentação concreta na sentença para o montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
: “1. A qualificadora do abuso de confiança não se configura quando o agente se vale de informações obtidas em relacionamento pretérito, sem que persista, ao tempo dos fatos, vínculo ativo de credibilidade entre as partes. 2. A indenização por dano material exige pedido expresso na denúncia com indicação de valor e instrução probatória específica que comprove o valor devido. 3. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, nos termos do Tema 983 do STJ, devendo o valor ser reduzido quando incompatível com a condição econômica do condenado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
e § 4º, II; 61, II, “
f
”; 65, III, “
d
”; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 689.065/SC; Tema Repetitivo 983.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1014375-11.2022.8.11.0042, que o
condenou

pela prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
(art. 155, §4º, II, do CP), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a obrigação ao pagamento de reparação mínima à vítima do dano decorrente da infração penal, fixada no importe de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

Nas

razões recursais, a defesa postula a

desclassificação
da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, CP), ao argumento de que o abuso de confiança não estaria comprovado
em vista da insuficiência de provas quanto ao vínculo subjetivo de credibilidade preexistente exigido para a incidência da qualificadora.

Requer, ainda,
o afastamento da indenização
arbitrada no valor de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais), sob o fundamento de ausência de prova concreta do dano, alegando que o montante fixado se ampara exclusivamente em estimativa verbal da vítima. Subsidiariamente,
pugna pela redução do valor indenizatório
, a fim de adequá-lo às condições socioeconômicas do apelante (ID 340080896).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 340080898).

Instada a emitir parecer, a

Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo

desprovimento
do recurso
(ID 346274372).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa do acusado.

Segundo narra a exordial acusatória, entre os meses de janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, em residência particular situada na rua Cento e Vinte e Três, número 9, quadra 121, bairro CPA IV, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
Luccas Heliodoro Lopes Neves
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu para si joias de ouro pertencentes à vítima
Giselly Apoliany Correa da Silva
, sua ex-esposa.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente cinco anos, tiveram dois filhos e na época dos fatos estavam separados há cerca de oito meses.

Narra a vítima que, após a separação o denunciado continuou frequentado a sua residência, mas para ver os filhos em comum. Depois, passou a desconfiar que o denunciado estava entrando na casa em sua ausência e talvez ele pudesse ter cópia da chave, por não possuir prova nunca o confrontou.

Situação que, no mês de janeiro de 2022, a vítima percebeu que duas correntes de ouro de sua propriedade desapareceram.

No dia 7/2/2022, outra vez a vítima sentiu falta de uma pulseira de ouro, momento que uma vizinha que mora na frente lhe disse em outras ocasiões havia visto o denunciado entrando e saindo da residência, sem a vítima estar no local.

Nesse instante, a vítima questionou o denunciado sobre as peças de ouro desaparecidas, este afirmou ter se apossado das joias, mas não admitiu possuir cópia das chaves. Questionado sobre o paradeiro das joias, o denunciado afirmou que estariam em uma joalheria penhoradas.

Termo de representação criminal ID 96392001 - Pág. 10”
(ID. 340080862).

Com base no contexto fático exposto, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu nos termos já relatados.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado, cujas teses passo a examinar.

1.
Exclusão da qualificadora do abuso de confiança

A defesa postula o decote da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP) e a consequente desclassificação do delito para sua modalidade simples, ao argumento de que a qualificadora foi aplicada sem o devido suporte fático e jurídico, porquanto ausente o vínculo especial de credibilidade exigido para sua configuração.

O pleito merece acolhimento.

A configuração da qualificadora do abuso de confiança pressupõe a conjugação de dois requisitos cumulativos: a existência de vínculo subjetivo especial de credibilidade entre agente e vítima, preexistente ao delito, capaz de reduzir a vigilância desta sobre seu patrimônio; e que a
res furtiva
esteja na esfera de disponibilidade do agente precisamente em razão dessa confiança nele depositada.

A confiança exigida para a configuração da qualificadora não se confunde com qualquer relação humana ordinária. Na precisa lição de Cezar Roberto Bitencourt, trata-se de
“sentimento interior de credibilidade, representando um vínculo subjetivo de respeito e consideração entre o agente e a vítima, pressupondo especial relação pessoal entre ambos
”. (Tratado de Direito Penal: Parte Especial, Vol. 3. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 49-50).

Assim, compreende-se que a mera convivência anterior, o conhecimento dos hábitos domésticos ou a familiaridade resultante de relacionamento já dissolvido não suprem, por si sós, esse requisito, sendo necessária a efetiva demonstração da existência, contemporânea aos fatos, da relação de confiabilidade.

Na hipótese dos autos, os referidos requisitos não estão demonstrados.

Interrogado em juízo, o apelante
Luccas Heliodoro Lopes Neves
elucidou

que se separou da ofendida em julho de 2021 e que saiu da residência no mês de setembro do mesmo ano.
Admitiu que subtraiu as joias e as vendeu, descrevendo a conduta como ato impulsivo decorrente de “
uma discussão grande na época”
. Narrou ainda que, antes dos fatos, comparecia esporadicamente à residência para buscar pertences seus – ferramentas e objetos pessoais – e que possuía as chaves da casa (mídia audiovisual – ID. 340080887).

A vítima
Giselly Apoliany Correa da Silva
, por sua vez, declarou que, para adentrar na residência e perpetrar o furto, o apelante "
erguia o portão da frente... ele tirava o portão do trilho para entrar, porque sabia que eu não trancava a porta do fundo.
”, afirmando que ele não detinha as chaves da residência ao tempo dos fatos (mídia audiovisual – ID. 340080887).

O quadro probatório delineado em juízo afasta a configuração da qualificadora do abuso de confiança.

Conforme visto, para a caracterização da qualificadora, exige-se que o vínculo de confiança seja atual no momento da prática delituosa. O aproveitamento de informações obtidas durante relacionamento pretérito – tal como o conhecimento de que determinada porta permanece encostada ou a localização dos objetos furtados – aproxima-se de um
modus operandi
circunstancial, não do abuso de confiança propriamente dito, que exige a exploração de um laço ativo e presente de credibilidade.

Há, portanto, distinção relevante entre o agente que se vale de confiança depositada atualmente pela vítima e aquele que se utiliza de informações obtidas em razão de prévio vínculo matrimonial.

Nessa hipótese, o modo de execução pode revelar maior reprovabilidade da conduta e, como tal, ser valorado negativamente no vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, mas não é apto a qualificar o delito.

A separação do casal ocorreu em julho de 2021, com a saída efetiva do apelante da residência em setembro do mesmo ano, vale dizer, quatro a cinco meses antes dos fatos.

Sobre o modo de acesso ao imóvel, as versões apresentadas pelas partes divergem em ponto relevante. O apelante declarou, em seu interrogatório judicial, que detinha chave da residência ao tempo dos fatos, o que lhe permitia ingressar no local para buscar pertences pessoais. A ofendida, por sua vez, afirmou categoricamente o oposto: que o réu não mais detinha as chaves e que adentrava o imóvel de forma clandestina, removendo manualmente o portão eletrônico de seus trilhos e aproveitando-se da porta dos fundos, que permanecia apenas encostada.

Essa divergência impede que a posse de chave seja tomada como fato incontroverso e utilizada como substrato da qualificadora, premissa que, não obstante, sustentou sua aplicação na sentença.

De todo modo, ainda que se admitisse, por hipótese, que o apelante de fato conservasse cópia da chave, esse dado não seria suficiente, de forma isolada, para configurar a qualificadora do abuso de confiança.

Isso porque a confiança pressupõe o sentimento de credibilidade por parte da vítima, a qual, no caso concreto, já não mais subsistia ao tempo dos fatos, visto que a narrativa da ofendida é inequívoca nesse sentido. Logo, se verifica a completa ausência de relação de confiança capaz de reduzir sua vigilância sobre o patrimônio.

Desse modo, reconhece-se a ausência dos requisitos da qualificadora do abuso de confiança. Assim, de rigor a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, CP).

2.
Redimensionamento da pena

Desclassificada a conduta para furto simples, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Conforme já assentado na sentença, o réu não possui antecedentes criminais, a sua conduta social e personalidade não apresentam elementos desfavoráveis apurados nos autos. Do mesmo modo, a culpabilidade e os motivos do crime não ultrapassam os inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou a prática delituosa.

Contudo, no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o
modus operandi
empregado na subtração extrapola a figura típica do crime de furto, visto que o acusado se aproveitou da maior facilidade de acesso obtida por conhecimento decorrente da antiga convivência (horários que a vítima estaria fora de casa, modo de adentrar na residência, localização da
res furtiva
dentro da residência) para executar o delito, circunstância que, embora não configure a qualificadora do abuso de confiança, projeta negatividade sobre o vetor das circunstâncias do crime.

Ressalta-se que referida providência não implica
reformatio in pejus
, na medida em que a jurisprudência da Corte Cidadã se firmou no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial (...)
,
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo cominados em abstrato, resultando a pena basilar em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, “
f
”, do CP (violência doméstica) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do CP), conforme procedido na sentença, o que resulta na manutenção da pena no patamar da primeira fase: 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva
a pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, ao valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.
Afastamento ou minoração da reparação mínima à vítima

A defesa postula o afastamento da indenização fixada em R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais), ou, subsidiariamente, a redução do valor, ao argumento de ausência comprovação quanto ao dano material – que teria sido fixado com base em estimativa genérica da vítima – e de hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido merece parcial acolhimento.

A sentença fixou, de modo indistinto, a indenização de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, sem distinguir a natureza dos prejuízos ressarcidos, se materiais ou morais.

Como é cediço, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova (Tema 983 do STJ).

Não obstante, o dano material, diversamente, não prescinde de comprovação concreta: exige pedido formal com indicação de valores e instrução probatória específica, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. A fim de não deixar dúvidas acerca desse entendimento, colha-se passagem do inteiro teor do julgamento que originou o Tema 983:

“
ao meu juízo, se os danos a reparar forem de ordem material, ‘haverá necessidade de a vítima trazer para os autos elementos de prova que permitam ao magistrado encontrar o quantum exigido pelo legislador, salvo se houver nos autos laudo pericial determinando o valor do prejuízo material pertinente’ (MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência, doutrina comparada. 3. ed., Barueri: Manoele, 2013, p. 889). No entanto, versando o pleito a respeito de dano moral, entendo que a melhor compreensão gira em torno da prescindibilidade de dilação probatória para o quilate mínimo da indenização a ser paga pelo réu, em caso de sua condenação, sobretudo para os crimes cometidos contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar.
”

Desse modo, ainda que o crime tenha sido praticado no âmbito da Lei n. 11.340/2006, a reparação do dano material segue a disciplina geral do art. 387, IV, do CPP, que condiciona a fixação da indenização à demonstração efetiva dos prejuízos sofridos pelo ofendido, como por exemplo, nota fiscal, avaliação técnica, comprovação documental ou prova testemunhal.

No caso dos autos, o Ministério Público
formulou pedido expresso de indenização por danos morais e materiais na denúncia
. No entanto, deixou de atender aos demais requisitos para fixação do dano material, visto que não apontou valor mínimo na exordial, tampouco houve instrução probatória que demonstrasse o prejuízo sofrido de forma segura,
de modo que descabe a condenação a título dessa rubrica indenizatória
.

O dano material, nessas condições, poderá ser pleiteado na via cível própria, onde a ofendida terá oportunidade de produzir as provas documentais pertinentes ao valor dos bens subtraídos.

Subsiste
, no entanto,
o dano moral
. Conforme já assinalado, no contexto da violência doméstica, o dano moral é presumido, independendo de instrução probatória específica ou indicação de valor mínimo na denúncia, conforme orientação consolidada pelo Tema 983 do STJ. O pedido formulado pelo Ministério Público satisfaz o requisito formal exigido, de modo que a reparação a esse título é devida.

Ocorre que o valor fixado na sentença foi arbitrado tendo por referência os supostos danos materiais narrados pela ofendida – o valor estimado das joias subtraídas –, e não a extensão do dano moral sofrido.

Com efeito, a ofendida declarou que a pulseira do seu filho foi um presente dado por sua mãe e custou R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e que a corrente que lhe pertencia pesava em média de 4 a 5 gramas de ouro e, em vista do preço atual do mineral, o valor deveria ser de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), o que resultou na fixação do valor de R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).

Suprimida a base de cálculo que lastreou aquele montante, o valor arbitrado perde sustentação e deve ser reduzido a patamar condizente com a reparação exclusivamente moral.

Nesse ponto, ressalta-se que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 340079946) que trabalha como
Freelancer
, auferindo a renda média mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em juízo, confirmou que continuava a desempenhar a mesma função.

Desse modo, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade do delito, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
vigente à época dos fatos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, reforça-se que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva, tanto para pleitear o ressarcimento dos danos materiais, como para majorar a indenização por danos morais ora fixada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES
nos autos da ação penal n. 1014375-11.2022.8.11.0042, para
desclassificar
sua conduta para o crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, CP) e, consequentemente, redimensionar a pena para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como para
afastar
a indenização por
danos materiais
e
reduzir o valor da indenização a título de danos morais
,

para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026